Tribunal: TJMT
Processo: 1014058-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014058-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (AGRAVADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ARNALDO LUIZ DA SILVA - CPF: 276.121.121-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TRADE SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - CNPJ: 20.759.202/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A - CNPJ: 13.823.185/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADAS - AÇÃO EXIGIR CONTAS - AQUISIÇÃO DE APARTAMENTOS – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NÃO CONSTRUÍDO – TITULARIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTESTE – ART. 550 DO CPC – DEVER DA CONSTRUTORA DE PRESTAR CONTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
Ação de Exigir Contas
possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.o do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).

Na hipótese, a ação se encontra na primeira fase, na qual a cognição restringe-se ao dever ou não de prestar as contas exigidas pela Autora/Agravada.

As provas coligidas as caderno processual deixam evidente o dever de a Agravante prestar contas à Agravada, tendo em vista a aquisição de três unidades imobiliárias do empreendimento que a Recorrente assumiu a responsabilidade de construir, mas não o empreendeu até o momento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o

1014058-13.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, em virtude da decisão lançada pelo Juiz d
a 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Exigir Contas
no 1004554-25.2018.8.11.0041, movida por
ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL
, julgou procedente o pedido formulado na peça preambular e determinou que a parte Agravante preste contas à Agravada, detalhando o destino dos valores recebidos, os valores em caixa para o empreendimento, garantias da edificação, liquidez patrimonial dos réus e bens que possuem para a empreitada, no prazo de 15 dias e na forma do art. 551 do CPC, com as especificações necessárias.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, consignou que, decorrido o prazo de quinze dias sem a prestação das contas, a requerente deve apresentar as suas contas, também no prazo de 15 dias e na forma do § 2.o do art. 551 do CPC.

De proêmio, a Recorrente alega ilegitimidade passiva, haja vista, que o empreendimento foi cedido a terceira empresa, com a anuência expressa da Agravada.

Afirma que as contas já foram prestadas em Assembleia de Adquirentes realizada em 17/04/2018, sendo, por isso, inexigível a prestação determinada na decisão objurgada.

Sustenta que em transação realizada em Assembleia de Adquirentes, foi decidido pela paralisação do empreendimento (assembleia de 06/06/2018) até a definição de um novo “formato” ou “modelo”, com menos custos e mais adequado à realidade do mercado.

Assevera que as deliberações em assembleia implicam novação dos contratos de todos os adquirentes do empreendimento, amparados pela legislação do patrimônio de afetação.

Nesta linha de intelecção, ressalta que se conduziu com todo o zelo possível nas convocações das assembleias, e que tais reuniões foram realizadas com a devida publicidade e transparência.

Defende que a
ação de exigir contas
não serve para revisão de cláusulas contratuais, rescisão de contrato e ressarcimento de valores e que seria o caso de ter sido ajuizada Ação de Rescisão de Contrato.

Enfatiza que o perigo da demora está consubstanciado no fato de que, se não for atribuído efeito suspensivo ao recurso, será dado início à segunda fase da ação originária, com a sua apresentação na forma do artigo 552 do CPC.

Assim, o perigo da irreversibilidade da medida está evidente e o prosseguimento do feito lhe obrigará a prestar as contas, mesmo sem o julgamento do mérito de suas alegações.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada para que seja julgada improcedente a ação de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 49172960).

Contrarrazões sob o Id. 52968957.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante sustenta que é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação originária pois, com anuência de todos os compradores das unidades autônomas do Edifício Sky View Paiaguás, inclusive a Agravada, repassou a execução do empreendimento para a empresa Tradeinvest Investimento e Desenvolvimento S.A. conforme “Contrato de Cessão de Cotas e Compromisso de Cessão de Cotas de Sociedade de Propósito Específico, Bens e Direitos”.

O argumento, todavia, não merece prosperar, pois embora a Agravante defenda sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda, constata-se dos

“Contratos de Constituição de Sociedade em Conta de Participação” encartados aos autos que a Agravada pagou diretamente à
Agravante
pelos apartamentos, o que, em tese, demonstra a sua legitimidade para prestar contas.

Dessa forma, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravada defende a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, pois nos autos da ação de origem a Agravante já apresentou a prestação de contas, anexando diversos documentos.

Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso.

Devo consignar, todavia, que a prestação de contas
apresentada pela Agravante somente ocorreu em virtude do indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pela Construtora neste Instrumental.

Ou seja, os efeitos da decisão combatida permaneceram intactos, impondo à Agravante o cumprimento da medida
in limine
, a fim de evitar as penalidades decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Logo, caso a decisão
a quo
não seja mantida, ou seja, caso o recurso de Agravo de Instrumento seja provido, a Agravante terá repercussão em seu favor na ação originária.

Por essas razões, é imprescindível o julgamento do mérito recursal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Antônia de Campos Maciel
ingressou com
Ação de Exigir Contas
(no 1004554-25.2018.8.11.0041) em face de
CX Construções Ltda, Tradeinvest – Investimento e Desenvolvimento S.A.
e
SPE SKY View Paiaguás Empreendimentos Ltda.

Na peça inaugural, asseverou que adquiriu 04 (quatro) apartamentos do empreendimento denominado “Edifício Sky View Paiaguás”, a saber:

- Apartamento n.o 1.101, com 4 vagas de garagem e 01 box de despejo, pelo valor de R$ 1.603.042,60 (um milhão, seiscentos e três milhões, quarenta e dois reais e sessenta centavos);

- Apartamento n.o 1.001, com 4 vagas de garagem e 01 box de despejo, pelo valor de R$ 1.603.042,60 (um milhão, seiscentos e três milhões, quarenta e dois reais e sessenta centavos);

- Apartamento n.o 1.002, com 4 vagas de garagem e 01 box de despejo, pelo valor de R$ 1.603.042,60 (um milhão, seiscentos e três milhões, quarenta e dois reais e sessenta centavos);

- Apartamento n.o 1.102.

Esclareceu que, posteriormente, as partes firmaram distrato em relação ao apartamento n.o 1.102 e os valores pagos sobre esta unidade imobiliária foram transferidos para a unidade número 1.101.

Alegou que mesmo tendo recebido a vultosa soma em dinheiro da Autora referente às aquisições imobiliárias
, mais de dois anos se passaram e nenhuma edificação foi realizada pela parte Ré.

Por esta razão, requereu a prestação de contas de tudo o que foi gasto e o destino dado pelos réus aos valores recebidos (ID. 11923245).

A empresa CX Construções Ltda apresentou contestação no ID. 17075969 e Autora apresentou a Impugnação no ID. 19574168.

Em resposta à determinação do Juiz, a Autora manifestou desinteresse em produzir novas provas e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 24421468).

A Requerida, por seu turno, especificou no ID. 24614478 as provas que pretende produzir.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e determinou que a Requerida preste contas à parte autora, nos seguintes termos (ID. 32122617):

[...]Posto isso, com fundamento no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Exigir Contas promovida por Antônia de Campos Maciel em desfavor de CX Construções LTDA., TRADEINVEST – Investimento e Desenvolvimento S/A e SPE SKY View Paiaguás Empreendimentos LTDA., para determinar que a parte ré preste contas à parte autora, detalhando o destino dos valores pagos pela autora, os valores em caixa para o empreendimento, garantias da edificação, liquidez patrimonial dos réus e bens que possuem para a empreitada, no prazo de 15 dias e na forma do art. 551 do CPC, com as especificações necessárias.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.

Decorrido o prazo de quinze dias sem a prestação das contas pela parte ré, intime-se à parte requerente para que apresente as suas, também no prazo de 15 dias e na forma do § 2o do art. 551 do NCPC [...]

Inconformada, a CX CONSTRUÇÕES LTDA interpôs o vertente recurso, objetivando a reforma da decisão
a quo
para que seja julgada improcedente a ação originária pois, em síntese, as contas já foram prestadas em Assembleia de Adquirentes, a paralisação do empreendimento foi decida em ato assemblear e, ainda, porque a
Ação de Exigir Contas
não se presta à revisão de cláusulas contratuais, rescisão de contrato e ressarcimento de valores.

Pois bem. Como é cediço, a Ação de Exigir Contas possui procedimento especial, que contempla duas fases: a primeira tem por escopo a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.o do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).

Na hipótese, a ação está na primeira fase, na qual a cognição restringe-se ao dever, ou não, de prestar as contas exigidas pela Autora/Agravada. Logo, eventual dilação probatória se presta tão somente para verificar a existência desse dever.

Nesse viés, ao que se extrai dos “Contratos de Constituição de Sociedade em Conta de Participação” anexados aos autos principais (ID’s 17077276, 17077283, 17077641, 17077288), a Agravada é titular dos direitos referentes aos apartamentos n.o 1.001, no 1.002 e n.o 1.101, os quais foram adquiridos por R$ 1.603.042,60 (um milhão, seiscentos e três mil, quarenta e dois reais e sessenta centavos) cada, cuja quantia paga se refere à integralização dos fundos sociais da sociedade ora constituída, bem como a distribuição dos lucros do empreendimento imobiliário a ser edificado (Edifício Sky View Paiaguás).

Nas razões da peça de ingresso, consoante relato exposto, a Agravada justificou as razões pelas quais se faz imperiosa a prestação de contas pela Agravante.

Nesse aspecto, frisou que inobstante a Recorrente tenha recebido vultosa
quantia da Agravada (R$ 4.809.127,80), mais de dois anos se passaram e a edificação não foi realizada pela Construtora.

Sob esse enfoque, considerando que nesta primeira fase da Ação de Exigir Contas incumbe ao Julgador tão somente determinar a prestação de contas àquele que tevier a obrigação de prestá-las, e diante da inconteste relação jurídica entre as partes, bem como do indimplemento quanto à edificação do Edifício Sky View Paiaguás, do recebimento dos valores pela Recorrente e do
munus
da Agravante na condição de administradora da construção, o direito à prestação de contas à Recorrida é inafastável.

Vale ressaltar, no que tange à afirmação da Recorrente de que as contas já foram prestadas na Assembleia de Adquirentes, que esta providência, por si só, não tem o condão de afastar a obrigação de prestar contas exigidas em
juízo
, exibindo minucioso demonstrativo com discriminação de receitas e despesas e o eventual saldo, além de juntar documentos justificativos da operação.

Em caso semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL (ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIOS PELO JUÍZO). DESNECESSIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CAUSA. ALEGAÇÕES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015. [...]
4. Os Apelantes eram responsáveis por administrar a construção e a conclusão do empreendimento em que as Partes iriam residir em condomínio, razão pela qual possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, assim como os Apelados possuem interesse processual e legitimidade para deles exigir a prestação de contas.

5. De acordo com o conjunto probatório, os Apelantes têm por responsabilidade prestar contas acerca dos valores recebidos dos Apelados para a edificação do condomínio objeto desta causa, no período indicado na inicial (de 24 de novembro de 2010 a 10 de setembro de 2014).
[...] 7. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido. VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS.
(TJPR. Apelação n.o 0030090-82.2015.8.16.0021. Relator Desembargador Mário Luiz Ramidoff. Julgado em 02/06/2020. 12a Câmara Cível. Publicado em 03/06/2020). (sem destaque no original)

Impende frisar, ademais, que a Autora/Agravada não almeja revisão de cláusula contratual e/ou rescisão do contrato firmado e/ou ressarcimento de valores, como aduz a Agravante. O que se extrai da peça de ingresso, na verdade, é que a pretensão autoral se limita à prestação de contas pela Recorrente. A fim de que não paire dúvidas, transcrevo (Id. 11923245):

V. PEDIDOS

[...] 5- Seja provida a presente demanda e exigida a prestação de contas, detalhando todos os negócios jurídicos realizados referentes ao empreendimento imobiliário Edifício Sky View Paiaguás, detalhando o destino dos valores pagos pela autora, os valores em caixa para o empreendimento, garantias da edificação, liquidez patrimonial dos réus e bens que possuem para a empreitada, bem como, condenando os réus as custas processuais e honorários de advogado.

Escorreita, pois, a sentença que reconheceu a obrigação e determinou a prestação de contas pela Agravante.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso e mantenho incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020